Tribunal: TCU
Processo: 033.386/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Convênio 143/2012-SPM/PR, registro Siafi 776154, firmado entre a Secretaria de Políticas para as Mulheres e a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH, tendo por objeto a implementação do serviço de acolhimento institucional para mulheres em situação de violência na Região do Marajó.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Convênio 143/2012-SPM/PR, registro Siafi 776154, firmado entre a Secretaria de Políticas para as Mulheres e a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH, tendo por objeto a implementação do serviço de acolhimento institucional para mulheres em situação de violência na Região do Marajó, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável, Sr. José Acreano Brasil Júnior, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do responsável, Sr. José Acreano Brasil Júnior, ex-Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos do Pará, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e condená-lo ao pagamento da importância a seguir especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7/3/2013 200.000,00 9.3. aplicar ao responsável Sr. José Acreano Brasil Júnior a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. enviar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do art. 12, inciso IV, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. dar ciência deste Acórdão ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e ao responsável.